Tribunal: TCU
Processo: 032.923/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que aplicou a multa ao embargante em razão do descumprimento de determinação do Tribunal, proferida em processo de denúncia referente a irregularidades no pagamento de diárias, passagens e jetons no âmbito do conselho profissional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão 1230/2024-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao Embargante.